Tribunal: STJ
Processo: 0112009-47.2020.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA No 26106 - DF (2020/0112009-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
IMPETRANTE
: PRINCE IVO SZYMANSKI
ADVOGADOS
: FÁBIO FARIAS DE MATTOS LIMA - PR083048
PEDRO HENRIQUE DE GÓIS - PR070489
DANIEL SMIGUEL DE MASI - PR095547
IMPETRADO
: MINISTRO DA ECONOMIA
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA SANÇÃO EM CASSAÇÃO DA
APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ADPF N. 418/DF. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Economia que cassou a
1.
aposentadoria de servidor público, em decorrência de condenação à perda da função pública
por improbidade administrativa, com sentença transitada em julgado.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a cassação da aposentadoria de servidor
2.
público, como consequência da perda da função pública por improbidade administrativa, é
admissível, mesmo sem previsão expressa na Lei de Improbidade Administrativa.
Questiona-se se a cassação da aposentadoria viola o princípio da legalidade e se constitui
3.
confisco, considerando a natureza contributiva do benefício previdenciário.
III. Razões de decidir
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante na ADPF 418, permitindo a
4.
conversão da pena de perda de função pública em cassação de aposentadoria, quando esta
seja a única sanção disponível, para evitar tratamento desigual entre servidores ativos e
inativos.
A cassação da aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime
5.
previdenciário dos servidores públicos, não configurando confisco ou enriquecimento ilícito do
Estado.
A aplicação da sanção de cassação da aposentadoria não viola o princípio da legalidade,
6.
pois decorre da necessidade de se aplicar a sanção compatível com a conduta e o estado
funcional do servidor, em conformidade com o entendimento da Suprema Corte.
IV. Dispositivo e tese
Ordem denegada.
7.
"
A cassação da aposentadoria de servidor público, como consequência
Tese de julgamento: 1.
da perda da função pública por improbidade administrativa, é admissível mesmo sem previsão
Documento eletrônico VDA48127951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: ddf759a8-e790-434d-a74b-01939694fca5

expressa na Lei de Improbidade Administrativa.
A cassação da aposentadoria é compatível
2.
com o caráter contributivo e solidário do regime previdenciário dos servidores públicos, não
configurando confisco ou enriquecimento ilícito do Estado.
A aplicação da sanção de
3.
cassação da aposentadoria não viola o princípio da legalidade, pois decorre da necessidade de
se aplicar a sanção compatível com a conduta e o estado funcional do servidor".
Lei n. 8.429/1992, art. 12; CF/1988, art. 41, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STF, ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal
Jurisprudência relevante citada:
Pleno, julgado em
, DJe
; STJ, EREsp n. 1.496.347/ES, Rel. Min.
15/04/2020
30/04/2020
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
24/02/2021
28/04/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, denegar a ordem,
revogando a liminar anteriormente concedida, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de junho de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA48127951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: ddf759a8-e790-434d-a74b-01939694fca5

MANDADO DE SEGURANÇA No 26106 - DF (2020/0112009-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
IMPETRANTE
: PRINCE IVO SZYMANSKI
ADVOGADOS
: FÁBIO FARIAS DE MATTOS LIMA - PR083048
PEDRO HENRIQUE DE GÓIS - PR070489
DANIEL SMIGUEL DE MASI - PR095547
IMPETRADO
: MINISTRO DA ECONOMIA
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA SANÇÃO EM CASSAÇÃO DA
APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ADPF N. 418/DF. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
Mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da Economia que cassou a
1.
aposentadoria de servidor público, em decorrência de condenação à perda da função pública
por improbidade administrativa, com sentença transitada em julgado.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a cassação da aposentadoria de servidor
2.
público, como consequência da perda da função pública por improbidade administrativa, é
admissível, mesmo sem previsão expressa na Lei de Improbidade Administrativa.
Questiona-se se a cassação da aposentadoria viola o princípio da legalidade e se constitui
3.
confisco, considerando a natureza contributiva do benefício previdenciário.
III. Razões de decidir
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante na ADPF 418, permitindo a
4.
conversão da pena de perda de função pública em cassação de aposentadoria, quando esta
seja a única sanção disponível, para evitar tratamento desigual entre servidores ativos e
inativos.
Documento eletrônico VDA48127946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:09
Código de Controle do Documento: 6d304a31-bb99-408a-adb8-b8e58778fcb4

A cassação da aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime
5.
previdenciário dos servidores públicos, não configurando confisco ou enriquecimento ilícito do
Estado.
A aplicação da sanção de cassação da aposentadoria não viola o princípio da legalidade,
6.
pois decorre da necessidade de se aplicar a sanção compatível com a conduta e o estado
funcional do servidor, em conformidade com o entendimento da Suprema Corte.
IV. Dispositivo e tese
Ordem denegada.
7.
"
A cassação da aposentadoria de servidor público, como consequência
Tese de julgamento: 1.
da perda da função pública por improbidade administrativa, é admissível mesmo sem previsão
expressa na Lei de Improbidade Administrativa.
A cassação da aposentadoria é compatível
2.
com o caráter contributivo e solidário do regime previdenciário dos servidores públicos, não
configurando confisco ou enriquecimento ilícito do Estado.
A aplicação da sanção de
3.
cassação da aposentadoria não viola o princípio da legalidade, pois decorre da necessidade de
se aplicar a sanção compatível com a conduta e o estado funcional do servidor".
Lei n. 8.429/1992, art. 12; CF/1988, art. 41, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STF, ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal
Jurisprudência relevante citada:
Pleno, julgado em
, DJe
; STJ, EREsp n. 1.496.347/ES, Rel. Min.
15/04/2020
30/04/2020
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
24/02/2021
28/04/2021
RELATÓRIO
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
,
Prince Ivo Szymanski
com pedido de tutela provisória de urgência, contra ato praticado pelo Ministro da
Economia, ao editar a Portaria n. 116/2020, publicada no DOU de
, que
19/03/2020
cassou a sua aposentadoria em decorrência de condenação de perda de função em
ação civil de improbidade administrativa transitada em julgado.
Relata, em síntese, que o ato ilegal, em suposta obediência ao determinado
na Ação de Cumprimento de Sentença n. 5002242-52.2011.4.04.7002, declarou a
perda do seu cargo público, auditor-fiscal do trabalho, e, por consequência, cassou sua
aposentadoria.
Alega a ilegalidade do ato coator que decretou a cassação de
aposentadoria, pois viola o princípio da legalidade, ante a inexistência da pena de
cassação de aposentadoria no rol de sanções previsto no art. 12, I, da Lei n. 8.429
/1992.
Documento eletrônico VDA48127946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:09
Código de Controle do Documento: 6d304a31-bb99-408a-adb8-b8e58778fcb4

Aduz, ainda, que a sanção de cassação da aposentadoria não consta no
título judicial executivo da ação de improbidade, de maneira que, por ter a
aposentadoria uma natureza contributiva, a sua cassação corresponde a confisco e
enriquecimento ilícito do Estado.
Destaca, também, ser necessária a preservação do direito fundamental à
saúde e à dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o impetrante se encontra
gravemente enfermo e em cuidados médicos, mostrando-se a pena aplicada
absolutamente desproporcional e desarrazoada.
O então Relator, Min. Mauro Campbell Marques, deferiu a liminar para
suspender os efeitos do ato apontado como coator (e-STJ, fls. 10.908-10.914).
A autoridade coatora prestou informações (e-STJ, fls. 10.921-11.104),
informando que o processo se originou da Ação Civil Pública de Improbidade
Administrativa n. 2003.70.02.005169-7, que tramitou na 1a Vara Federal de Foz do
Iguaçu, tendo o título executivo judicial determinado a perda da função pública de
Prince Ivo Szymanski, Auditor-Fiscal do Trabalho (fls. 11.051-11.052).
Acrescenta que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e Tribunal Regional Federal da 4a Região, a cassação da aposentadoria foi
considerada uma consequência lógica da perda da função pública, dado que o servidor
já estava aposentado, e a sanção de perda da função pública abrange tanto servidores
ativos quanto aposentados (fls. 11.043-11.047).
Por sua vez, o Ministério Público Federal ofertou parecer opinando pela
denegação da ordem (e-STJ, fls. 11.107-11.122).
A União interpôs agravo interno contra a decisão de tutela provisória de
urgência (e-STJ, fls. 11.124-11.136).
Impugnação às fls. 11.141-11.152 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, oportuno registrar que o presente mandado de segurança
foi impetrado dentro do prazo decadencial, pois o ato impugnado foi publicado em
(e-STJ, fl. 38), enquanto o
foi impetrado nesta Corte Superior em
19/3/2020
mandamus
18/5/2020, tendo sido observado, portanto, o art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
A autoridade coatora foi corretamente apontada, pois o ato impugnado é de
titularidade do então Ministro da Economia (e-STJ, fls. 36-38), o que, de fato, atrai a
competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, , da CRFB.
b
Verificado o preenchimento desses pressupostos iniciais, passa-se à análise
do mérito do mandado de segurança.
Documento eletrônico VDA48127946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:09
Código de Controle do Documento: 6d304a31-bb99-408a-adb8-b8e58778fcb4

Consoante relatado acima, a controvérsia principal diz respeito à
possibilidade, ou não, de se cassar a aposentadoria de servidor aposentado que foi
condenado à perda da função pública em decisão transitada em julgado pela prática de
ato de improbidade administrativa.
Ao se realizar uma pesquisa sobre essa matéria na jurisprudência tanto do
Superior Tribunal de Justiça como do Supremo Tribunal Federal, é possível perceber
uma oscilação do entendimento prevalecente, ora aceitando a conversão, ora não a
admitindo.
A título de exemplo, confiram-se os seguintes julgados que entenderam
possível a conversão da sanção da perda da função pública em cassação da
aposentadoria no cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade
administrativa (sem grifo no original):

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.
POSSIBILIDADE.
1. Julgando ação rescisória, o Tribunal de origem manteve o acórdão
rescindendo, que determinou a conversão da pena de perda do cargo
público em cassação de aposentadoria, no âmbito da ação de improbidade
administrativa.
2. Este entendimento mostra-se em harmonia com a jurisprudência desta
CORTE, que reputa constitucional a pena de cassação da aposentadoria.
3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e
5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica
condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor
atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a
interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do
beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).
(STF, AgRg no ARE n.. 1.321.655, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
, DJe
)
23/8/2021
31/8/2021

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO.
INVIABILIDADE.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DELEGADO
DE
POLÍCIA.
CONFIGURAÇÃO. PERDA DO CARGO.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma
do STJ que deu provimento a Recurso Especial contra acórdão do Tribunal
de origem.
2. Na hipótese dos autos, o Acórdão combatido condenou o embargante à
pena de demissão, haja vista a prática de ato de improbidade administrativa,
qual seja, o recebimento de recompensa por delegado de polícia, decorrente
de apreensão de carga roubada.
Documento eletrônico VDA48127946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:09
Código de Controle do Documento: 6d304a31-bb99-408a-adb8-b8e58778fcb4

3. O embargante alega que, após o processamento da presente ação e
antes do julgamento, houve a sua aposentadoria e que, portanto, não se
poderia converter a pena de demissão em cassação de aposentadoria.
4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não
constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito,
nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à
interposição de Recurso Extraordinário.
5. A ausência de previsão expressa da pena de cassação de aposentadoria
na Lei de Improbidade Administrativa não constitui óbice à sua aplicação na
hipótese de servidor aposentado, condenado judicialmente pela prática de
atos de improbidade administrativa.
Trata-se de consequência lógica da condenação à perda da função pública,
pela conduta ímproba, infligir a cassação da aposentadoria ao servidor
aposentado no curso da Ação de Improbidade. (MS 20.444/DF, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe
; AgRg no AREsp 826.114
11/3/2014
/RJ, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
).
25/5/2016
6. Dessa forma, se a aposentadoria for concedida ao longo do trâmite
processual, não se vislumbra óbice à decretação da cassação, porquanto se
trata de consequência lógica da condenação à perda da função. De toda
sorte, a sentença - integralmente restaurada pelo acórdão embargado -
declarou a "perda do cargo público de Delegado de Polícia Civil do Estado
do RN, nesta compreendida a cassação de eventual aposentadoria
concedida no curso da presente ação e até o trânsito em julgado desta (art.
145 da LCE 122/94)" (e-STJ - fl. 522).
7. Neste passo, a sentença foi cuidadosa e determinou, de forma expressa,
a cassação da aposentadoria caso ocorresse no curso da demanda.
Destarte, para fins de cumprimento do decisum, não haverá necessidade de
conversão da pena de perda do cargo público em cassação de
aposentadoria - já tendo sido esta imposta, sem margem de dúvida. Por tais
razões, uma vez restabelecida na íntegra a sentença primeva, a qual já
cuidou da hipótese aventada nos embargos, impõe-se a rejeição destes,
visto que não verificada a presença de qualquer hipótese legal autorizadora
de seu manejo.
8. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do
embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou
obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.
9. Embargos de Declaração rejeitados.
(,STJ, EDcl no REsp n. 1.682.961/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
)
7/5/2019
22/5/2019

ADMINISTRATIVO.
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa em que se
apura a prática de ato de improbidade decorrente da contratação, pela
Documento eletrônico VDA48127946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:09
Código de Controle do Documento: 6d304a31-bb99-408a-adb8-b8e58778fcb4

Secretaria de Turismo do Município de Aracruz, por meio do Processo
Administrativo 2089/2010, sem a realização de procedimento licitatório, de
banda musical para apresentação no denominado "Projeto Verão Aracruz",
objetivando fomentar o turismo na região.
II - Como a decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação
processual civil anterior, quanto ao cabimento, processamento e
pressupostos de admissibilidade dos recursos, aplicam-se as regras do
Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultratividade e do
Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça.
III - Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73, se o aresto a quo decide
plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem
omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo
necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos
dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada
um dos argumentos apresentados pela parte.
IV - A alegação atinente à inadequação da subsunção dos atos praticados
como ímprobos retrata questão que, para a reversão do entendimento
firmado pelo Tribunal a quo, demanda inconteste revolvimento fático-
probatório. Busca-se tal reversão com a específica tese de que, no caso
concreto, seria inexigível procedimento licitatório. V - Por consequência, o
conhecimento da referida temática fica obstaculizado diante do verbete
sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, impondo um juízo negativa de
prelibação nesse ponto.
VI - No tocante ao argumento de decisão extra petita ou ultra petita, sua
inconsistência jurídica resulta do fato de que, ainda que não tenha sido
expressamente requerida a aplicação de determinada sanção pelo
promovente da ação de improbidade administrativa, não há nenhum
impedimento para o julgador estabelecer uma reprimenda não reclamada de
forma ostensiva.
VII - Não há se falar em violação do princípio da congruência externa, afinal
deve-se contemplar aquilo que se denominou jurisprudencialmente de
interpretação lógico-sistemática da exordial. Assim, as sanções por ato
ímprobo passam a ser entendidas como pedidos implícitos. Esse raciocínio
jurídico não é diferente do adotado por esta Corte: AgRg no REsp 1.324.787
/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
,
24/3/2015
DJe
).
9/4/2015
VIII - Além disso, não se pode olvidar da possibilidade de aplicação da pena
de cassação de aposentadoria, ainda que não haja previsão expressa na Lei
n. 8.429/92, na medida em que se apresenta como uma decorrência lógica
da perda de cargo público, sanção essa última expressamente prevista no
referido texto legal. Nesse sentido: MS 20.444/DF, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe
; AgRg no
27/11/2013
11/3/2014
AREsp 826.114/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.
19/4/2016
25/5/2016
IX - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA48127946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:09
Código de Controle do Documento: 6d304a31-bb99-408a-adb8-b8e58778fcb4

(STJ, AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
Turma,
, DJe
)
6/3/2018
12/3/2018

De outro lado, também é importante destacar alguns julgados que
entenderam de forma contrária, isto é, consideraram inadmissível a cassação da
aposentadoria como imposição de sanção das ações de improbidade administrativa;
vejam-se (sem grifo no original):

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADA COM IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO DE PERDA
DA FUNÇÃO PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO
EM
CASSAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 1.496.347/ES, Rel. p/
acórdão Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de
que, "na esfera judicial, a apuração de atos de improbidade encontra-se
regida especificamente pela Lei Federal n. 8.429/92, cujas sanções
encontram-se previstas, taxativamente, no art. 12, incisos I a III. A Lei
Federal n. 8.429/92 é lei especial e posterior à Lei n. 8.112/90, disciplinando,
especificamente, 'as sanções aplicáveis aos agentes públicos' que incorram
nos atos de improbidade ali previstos (grifou-se). Portanto, no âmbito da
persecução cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da
legalidade estrita em matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis
limitam-se àquelas previstas pelo legislador ordinário, não cabendo ao
Judiciário estendê-las ou criar novas punições, sob pena, inclusive, de
violação ao princípio da separação dos poderes", de modo que "falece
competência à autoridade judicial para impor a sanção de cassação de
aposentadoria, pela prática de ato de improbidade administrativa". Nesse
sentido: AgInt no AREsp 1.391.197/RJ, relator Ministro Gurgel De Faria,
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no REsp 1.941.701/SC,
14/9/2021
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
;
12/8/2022
AgInt nos EDcl no REsp 1.910.104/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de
.
10/9/2021
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, viola "a
coisa julgada a decisão que, em cumprimento de sentença de ação
de improbidade administrativa, determina conversão da pena de perda da
função pública em cassação de aposentadoria, por ausência de previsão no
título executivo" (AgInt no AREsp 861.767/SP, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
). Nesse sentido: AgInt no
26/8/2016
AgInt no REsp 1.941.701/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp 1.521.182/SC, relator
12/8/2022
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp
21/8/2019
1.496.347/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp 1.626.456/PR, relator Ministro Mauro Campbell
09/8/2018
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
23/5/2017
3. No caso, conforme exposto no acórdão recorrido, a sentença, transitada
Documento eletrônico VDA48127946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:09
Código de Controle do Documento: 6d304a31-bb99-408a-adb8-b8e58778fcb4

em julgado em
, impôs ao recorrente apenas a sanção de perda da
27/1/2015
função pública. Assim, na linha da jurisprudência do STJ, indevida conversão da sanção imposta em cassação de
aposentadoria quando do cumprimento da sentença.
4. Recurso Especial conhecido e provido
(REsp n. 1.902.438/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
20/2/2024
22/2/2024

ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.
LEGALIDADE ESTRITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
1. Na forma da jurisprudência, "as normas que descrevem infrações
administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade
estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva" (AgInt no REsp
1.423.452/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
).
13/03/2018
2. "O art. 12 da Lei 8.429/92, quando cuida das sanções aplicáveis aos
agentes públicos que cometem atos de improbidade administrativa, não
contempla a cassação de aposentadoria, mas tão só a perda da função
pública. As normas que descrevem infrações administrativas e cominam
penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer
interpretação extensiva" (REsp 1.564.682/RO, Rel. Ministro OLINDO
MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
PRIMEIRA TURMA, DJe
).
14/12/2015
3. Viola a coisa julgada a decisão que, em cumprimento de sentença de
ação de improbidade administrativa, determina conversão da pena de perda
da função pública em cassação de aposentadoria, por ausência de previsão
no título executivo.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.496.347/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
)
2/8/2018
9/8/2018

Em virtude dessa dispersão de entendimentos, a Primeira Seção do STJ,
buscando a pacificação da jurisprudência, julgou embargos de divergência nos quais
fixou, por maioria de votos, o entendimento de ser incabível a imposição, pelo Poder
Judiciário, de sanção não prevista na legislação de regência, tornando-se inadmissível,
portanto, a conversão da pena de perda do cargo em cassação de aposentadoria.
De acordo com o voto condutor do acórdão, proferido pelo Min. Benedito
Gonçalves, as normas de regência disciplinam a prática de atos de improbidade
administrativa de modo diverso nas esferas judicial e administrativa, pois nesta última a
prática do ato ilícito pode ensejar a imposição, pela autoridade administrativa, da
sanção de cassação de aposentadoria, por força do que dispõem os arts. 127, IV, 134
e 141, I, da Lei Federal n. 8.112/1990.
Documento eletrônico VDA48127946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:09
Código de Controle do Documento: 6d304a31-bb99-408a-adb8-b8e58778fcb4

Já na esfera judicial, a apuração de atos de improbidade encontra-se regida
especificamente pela Lei n. 8.429/1992 (LIA), cujas sanções encontram-se previstas,
taxativamente, no seu art. 12, incisos I a III, de maneira que, no âmbito da persecução
cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em
matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo
legislador ordinário, não cabendo ao Poder Judiciário estendê-las ou criar novas
punições, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da separação dos poderes.
O referido acórdão ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DE
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. IMPOSIÇÃO PELO PODER
JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE ESTRITA EM MATÉRIA
DE DIREITO SANCIONADOR. PRECEDENTES. 2. INCOMUNICABILIDADE
ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, CRIMINAL E ADMINISTRATIVA, NO CAMPO
DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES E LEGISLAÇÃO
DE REGÊNCIA. 3. SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.
COMPETÊNCIA
PRIVATIVA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS, PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO,
DIVERGINDO, COM A DEVIDA VÊNIA, DO EMINENTE RELATOR.
(EREsp n. 1.496.347/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ acórdão Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe
)
24/2/2021
28/4/2021

À vista desse histórico, poder-se-ia acreditar que a questão está pacificada,
não havendo mais espaço para debates nesta Corte Superior, sobretudo diante de sua
missão constitucional de uniformização da interpretação da legislação federal e de
manutenção de sua jurisprudência estável, íntegra e coerente.
Contudo, a questão também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal por
meio da ADPF n. 418/DF, na qual se fixou entendimento vinculante sobre a matéria,
firmando a orientação de que a penalidade de perda do cargo público pode ser
convertida em cassação de aposentadoria, quando esta seja a única sanção à
disposição da Administração Pública, sob pena de se dispensar tratamento diferente
entre servidores ativos e inativos.
A propósito, eis a ementa do julgado:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI
8.112/1990.
PENALIDADE
DISCIPLINAR
DE
CASSAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
OU
DISPONIBILIDADE.
EMENDAS
CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE
COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER
Documento eletrônico VDA48127946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:09
Código de Controle do Documento: 6d304a31-bb99-408a-adb8-b8e58778fcb4

DISCIPLINAR
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE.
1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o
caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do
regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que
demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores
ativos, os servidores inativos e os pensionistas.
2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito
representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual
benefício previdenciário futuro.
3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou
disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime
próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.
4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma
sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema
aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos
e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.
5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor
aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra
como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento
diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos
mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade
administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da
Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas
graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.
6. Arguição conhecida e julgada improcedente.
(STF, ADPF n. 418/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,
julgada em
, DJe
)
15/4/2020
30/4/2020

Segundo a linha de raciocínio adotada pela Suprema Corte, a penalidade de
cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo
e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos, não havendo falar
em contrariedade às Emendas Constitucionais n. 3/1993, 20/1998 e 21/2003.
Destacou-se que, nos termos do art. 41, § 1o, da CRFB, a perda do cargo
público tem previsão constitucional como uma medida extrema e aplicável ao servidor
que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que
fundamentam a atuação da Administração Pública, de maneira que, na hipótese de a
falta grave praticada pelo servidor – ainda em atividade – ser constatada apenas
durante sua aposentadoria, a penalidade cabível é a cassação da aposentadoria, haja
vista que, se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a
pena de demissão, o servidor perderia o cargo e não teria direito à aposentadoria.
Em face disso, vê-se que, por se tratar de ação de controle concentrado de
constitucionalidade, esse entendimento passou a orientar, de maneira vinculante, os
julgados sobre a matéria, o que, contudo, não foi observado pelo referido precedente
Documento eletrônico VDA48127946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:09
Código de Controle do Documento: 6d304a31-bb99-408a-adb8-b8e58778fcb4

da Primeira Seção do STJ (EREsp n. 1.496.347/ES), mesmo que este tenha sido
julgado posteriormente àquela ADPF.
Por conseguinte, houve julgados desta Corte Superior que aplicaram o
entendimento aqui prevalecente, mas que sofreram o controle de conformidade ao
entendimento vinculante pelo Supremo Tribunal Federal em relação a tais
julgados, inclusive por meio de reclamação constitucional, conforme se verifica dos
seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA PENA DA PERDA DE FUNÇÃO
PÚBLICA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO ESTADO
RECORRIDO
QUE
CUMPRIU
TODOS
OS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso Em Exame
1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso
extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro com fundamento no
decidido na ADPF 418 e em outros julgados desta Suprema Corte.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão, quanto à preliminar de não conhecimento do
recurso, consiste em saber se o apelo extremo, o qual foi provido, preencheu
o pressuposto relativo ao prequestionamento e se foi demonstrada a
existência de repercussão geral da matéria constitucional discutida nos autos
de forma fundamentada.
3. No mérito, questiona-se (i) se é possível, em relação aos agentes públicos
condenados por improbidade administrativa, a conversão da pena da perda
de função pública em cassação de aposentadoria e (ii) se o acórdão
recorrido, ao fazer tal conversão, sem previsão na lei de improbidade
administrativa, teria ultrapassado os limites do título executivo e ofendido a
coisa julgada.
III. Razões de decidir
4. O STF firmou jurisprudência sobre a constitucionalidade da cassação de
aposentadoria, mesmo considerando o caráter contributivo do benefício
previdenciário.
5. Os precedentes deste STF, sobre o tema, demonstram a
constitucionalidade da cassação de aposentadoria, em sede de cumprimento
de sentença, nos autos de ação civil pública, como sanção por falta
disciplinar punível com demissão.
6. O agravo não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser ela mantida por seus próprios
fundamentos.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se
tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
Documento eletrônico VDA48127946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:09
Código de Controle do Documento: 6d304a31-bb99-408a-adb8-b8e58778fcb4

(STF, AgRg no RE n. 1.504.688, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,
julgado em
, DJEN
)
3/3/2025
13/3/2025

Embargos de declaração na reclamação. Embargos recebidos como agravo
interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC.
2. Direito Constitucional e Administrativo.
3. Requisição de informações prevista no art. 989, I, do CPC não possui
caráter obrigatório.
4. Paradigma proferido em controle concentrado de constitucionalidade.
Desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias.
5. Improbidade administrativa. Perda da função pública imposta em ação de
improbidade transitada em julgado. Fase de cumprimento de sentença.
Possibilidade de conversão perda da função pública em cassação de
aposentadoria. Impossibilidade de distinção entre servidores ativos e
inativos. ADPF 418. Precedentes.
6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
7. Negado provimento ao agravo regimental.
(STF, ED na Rcl n. 67.300, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
julgado em 1o/7/2024, DJe 1o/8/2024)

Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil pública por ato de
improbidade administrativa. Pena de perda do cargo público. Conversão em
cassação de aposentadoria. Possibilidade. Precedentes.
1. É cabível a conversão da pena de perda de cargo público em cassação de
aposentadoria na fase de cumprimento de sentença proferida em sede de
ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
2. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de
processo de conhecimento já transitado em julgado.
3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ausência de configuração de
conduta ilícita com base na Lei no 8.429/92 e a avaliação de eventual
ausência de proporcionalidade e razoabilidade na sanção cominada
demandam o reexame de fatos e provas e a prévia análise de legislação
infraconstitucional, o que não se mostra cabível em sede de recurso
extraordinário.
4. Agravo regimental não provido.
5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de
sua fixação pela origem.
(STF, AgRg no RE n. 1.456.118, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
julgado em
, DJe
)
21/2/2024
6/3/2024

Desse modo, nota-se imperiosa a superação do entendimento fixado pelo
STJ nos EREsp n. 1.496.347/ES e a adequação da sua jurisprudência ao
entendimento vinculado firmado pelo STF no julgamento da ADPF n. 418/DF,
admitindo-se, portanto, que a penalidade de perda do cargo público possa ser
convertida em cassação de aposentadoria quando esta for a única sanção à disposição
da Administração Pública.
Documento eletrônico VDA48127946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:09
Código de Controle do Documento: 6d304a31-bb99-408a-adb8-b8e58778fcb4

Saliente-se, inclusive, que em recente julgado a Primeira Seção desta Corte
Superior também seguiu esse entendimento, consoante se vê da seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SENTENÇATRANSITADA
EM
JULGADO COM SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA.
APOSENTAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO JUDICIAL. CONVERSÃO
ADMINISTRATIVA
EM
CASSAÇÃO
DEAPOSENTADORIA.
POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DO PODER DISCIPLINAR E DA AUTOTUELA
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PRECEDENTES
DO
STF.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de
constitucionalidade, ao julgar a ADPF n. 418/DF, concluiu pela possibilidade
de aplicação da sanção administrativa de cassação da aposentadoria ao
servidor aposentado que cometeu falta grave punível com demissão
enquanto em atividade, pois se apresenta como a única penalidade à
disposição da Administração.
2. Dessa forma, uma vez apurada a infração disciplinar praticada pelo
servidor na ativa, o ato de aposentadoria não pode constituir em escudo ou
salvo conduto para evitar a pena de demissão, devendo-se aplicar a sanção
compatível com as condutas praticadas e o estado funcional em que se
encontra o agente público, sob pena de subverter a Lei n. 8.112/90 ao
chancelar o abuso de direito perpetrado pelo infrator que passa para a
inatividade para burlar as consequências da decisão judicial condenatória,
ao arrepio da moralidade administrativa.
3. Em recentes julgados, o Pretório Excelso tem aplicado esse mesmo
raciocínio para ações por ato de improbidade administrativa, a despeito da
ausência de previsão legal em referida legislação ordinária, o que não era
admitido nesta Casa até então. Assim, cumpre alinhar os precedentes desta
Corte Cidadã à intelecção da Corte Suprema, em juízo de adequação,
procedendo à técnica de superação jurisprudencial (overruling), a fim de
harmonizar a jurisprudência pátria e garantir a integridade do ordenamento
jurídico nacional.
4. No caso dos autos, verifica-se que a pena de cassação da aposentadoria
foi aplicada na esfera administrativa em cumprimento à punição da perda de
função pública imposta em ação de improbidade transitada em julgado, cujo
ato de aposentação ocorreu após a prolação de sentença penal
condenatória e no curso do processo judicial que confirmou os
fatos ímprobos, razão pela qual não padece de vício de legalidade, por estar
dentro dos poderes da administração pública.
5. Agravo interno provido para denegar a segurança.
(AgInt no MS n. 17.558/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção,
julgado em
, DJEN
)
12/4/2025
22/4/2025

Estabelecida a premissa maior, passa-se à análise da premissa menor,
verificando-se que o impetrante, Prince Ivo Szymanski, foi réu na Ação Civil Pública de
Documento eletrônico VDA48127946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:09
Código de Controle do Documento: 6d304a31-bb99-408a-adb8-b8e58778fcb4

Improbidade Administrativa n. 005169-57.2003.4.04.7002, a qual tramitou na 1a Vara
Federal de Foz do Iguaçu, no bojo da qual foi determinada a perda da função pública
de auditor-fiscal do trabalho.
A sentença foi confirmada em acórdão pelo TRF da 4a Região, na Apelação
Cível n. 5002242-52.2011.404.7002/PR, assim ementada:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUDITOR
FISCAL DO TRABALHO. ARTIGO 11, DA LEI 8.429/92. PERDA DA
FUNÇÃO PÚBLICA - PEDIDO NÃO CONTEMPLADO NA INICIAL -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE APLICA A SANÇÃO - AUSÊNCIA DE
NULIDADE - MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRINCÍPIO
. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE
IURA NOVIT CURIA
DEFESA E INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA -
AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO
COM MANUTENÇÃO DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA - GRAVE
VIOLAÇÃO AOS DEVERES FUNCIONAIS E AOS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO.
SUSPENSÃO
DE
DIREITOS
POLÍTICOS
-
PENALIDADE QUE SE DESTINA AOS ATOS DE MAIOR GRAVIDADE.
1. Em se tratando de ação de improbidade administrativa, o princípio da
congruência resta mitigado, não se evidenciando nulidade da sentença que,
ao concluir pela presença de ato de improbidade, aplica dentre as sanções
previstas na lei, aquela que entende proporcional e razoável, ainda que não
postulada na inicial.
2. Vige na ação de improbidade o princípio geral
, não ficando
iura novit curia
o Juiz adstrito à qualificação jurídica dada na inicial. De aí, considerando que
as sanções decorrentes de cada um dos tipos de atos ímprobos (artigos 9o,
10 e 11), diferenciam-se, inclusive, em face da gravidade do ato praticado,
em sendo factível a capitulação diversa da inicial por parte do Julgador,
acarretando, inclusive imposição de penalidade mais severa da pretendida
inicialmente, muito mais o é, a aplicação de penalidade de idêntica
capitulação e decorrente de lei, ainda que o autor, na inicial, tenha informado
pela sua desnecessidade em face da perda do objeto (demissão já ocorrida
na seara administrativa).
3. As sanções previstas na Lei de Improbidade não são passíveis de
disposição pelo autor da ação, cabendo ao Judiciário aplicar ao agente
ímprobo aquela que reputar cabível.
4. Considerando que o réu era auditor fiscal do trabalho e ocupava cargo em
comissão de Delegado na época dos fatos ora apurados, é aplicável o inciso
II do referido artigo de Lei.
5. Dispõe o art. 142, §§ 1o e 3o, da Lei 8.112/90 que o prazo de prescrição
começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. A abertura de
sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição
até a decisão final proferida pela autoridade administrativa.
Documento eletrônico VDA48127946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:09
Código de Controle do Documento: 6d304a31-bb99-408a-adb8-b8e58778fcb4

6. Preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação
afastadas. Contraditório e ampla defesa respeitados. Sentença que
fundamenta a conclusão estabelecida, sendo a insurgência do réu matéria
de mérito recursal.
7. A participação no ato de constituição de cooperativa, que ao depois tenha
sido condenada por fornecer mão de obra sem vínculo empregatício em
ofensa à legislação trabalhista, não enseja o reconhecimento de prática de
ato de improbidade por parte do agente, mas conduta irregular e censurável
em face de sua condição funcional, ausente comprovação de que à época
da constituição cooperativa já se evidenciava o propósito ilegal.
8. Comprovado o ato ímprobo do agente público que atua na direção de
holding, ofendendo os princípios da administração pública, por praticar ato
incompatível com o serviço público. Prova testemunhal e documental que
demonstram a participação nas deliberações da empresa.
9. A grave violação aos deveres funcionais e aos princípios da administração
pública remetem à perda da função pública, independentemente de a
mesma punição já ter sido aplicada administrativamente, haja vista a
independência entre as esferas.

Contra esse acórdão foram interpostos recursos especial e extraordinário,
os quais, contudo, não foram providos, mantendo-se a condenação imposta pelas
instâncias ordinárias, tendo sido certificado o seu trânsito em julgado em
.
21/6/2019
Diante disso, o Parecer SEI n. 10153/2020/ME, juntado às informações
prestadas pela autoridade coatora (e-STJ, fl. 10.953), relata que foi determinada pelo
Poder Judiciário a comprovação, no prazo de 15 (quinze) dias, do cumprimento da
perda da função pública do réu, motivo pelo qual a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional exarou parecer com a sugestão de solicitar-se à Procuradoria-Regional da
União na 4a Região que questionasse, em caráter de urgência, ao Juízo a possibilidade
de aplicação da cassação de aposentadoria ao referido servidor, pois este foi
aposentado por invalidez a contar de
, isto é, anteriormente ao trânsito em
10/12/2011
julgado da ação de improbidade.
Manifestando-se sobre a questão, o Grupo Regional de Atuação Proativa –
4a Região da Procuradoria-Geral da União esclareceu que a inatividade do servidor
não obstaria sua desvinculação com o serviço público, configurando a cassação da
aposentadoria o fiel cumprimento da decisão judicial condenatória, motivo pelo qual foi
editada pelo Ministro da Economia a Portaria n. 116, de
, que cassou a
17/3/2020
aposentadoria do impetrante.
Por conseguinte, o ato administrativo apontado como coator não se mostra
eivado de ilegalidade, pois a autoridade competente para sua edição o fez mediante a
observância do devido processo legal específico, em cumprimento à sanção de perda
da função pública imposta na ação civil pública de improbidade administrativa, não
havendo outra providência a ser tomada senão essa, já que se deve aplicar a sanção
compatível com as condutas praticadas e o estado funcional em que se encontra o
Documento eletrônico VDA48127946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:09
Código de Controle do Documento: 6d304a31-bb99-408a-adb8-b8e58778fcb4

agente público, sob pena de se chancelar o abuso de direito perpetrado pelo infrator
que passa para a inatividade para burlar as consequências da decisão judicial
condenatória, ao arrepio da moralidade administrativa.
Em arremate, denego a ordem e revogo a liminar anteriormente concedida.
Sem custas e sem condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula 105/STJ.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48127946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/06/2025 14:40:09
Código de Controle do Documento: 6d304a31-bb99-408a-adb8-b8e58778fcb4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2020/0112009-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MS 26.106 / DF
Número Origem: 50022425220114047002
PAUTA: 05/06/2025
JULGADO: 05/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PRINCE IVO SZYMANSKI
ADVOGADOS
: FÁBIO FARIAS DE MATTOS LIMA - PR083048
PEDRO HENRIQUE DE GÓIS - PR070489
DANIEL SMIGUEL DE MASI - PR095547
IMPETRADO
: MINISTRO DA ECONOMIA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
SUSTENTAÇÃO ORAL
Proferiu sustentação oral o Dr. FÁBIO FARIAS DE MATTOS LIMA, pela parte
IMPETRANTE: PRINCE IVO SZYMANSKI.
Assistiu ao julgamento o Dr. LUCAS CAMPOS DE ANDRADE SILVA, pela parte
INTERES.: UNIÃO.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, denegou a ordem, revogando a liminar
anteriormente concedida, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542542515056155131881@
2020/0112009-0 - MS 26106
Documento eletrônico VDA47971594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/06/2025 17:33:20
Código de Controle do Documento: 6B7DFBB6-DBD7-4017-9B97-D2B08E1D47A3